Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Número do processo: 0708695-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE MATIAS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, diante de pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença (proc. 0104919-32.2004.8.07.0001), iniciado pelo agravado, JOSE MATIAS, em desfavor da agravante. O decisum agravado tem a seguinte fundamentação (Id 149269482, do processo de referência): A parte executada suscita ocorrência de prescrição. Denota-se, todavia, que o feito fora suspenso por ocasião da decretação de falência e, em outra oportunidade, por conta de deferimento de recuperação judicial. Nesse cenário, apesar da intimação de ID 147087039, as informações apresentadas nos autos não são esclarecedoras. O documento de ID 148203337, apesar da baixa legibilidade, parece referir-se ao feito de falência, que teve a extinção sem exame do mérito, mas nenhuma informação da recuperação foi apresentada. Assim, renovo a intimação de ID 147087039, para que as esclareçam sobre o desfecho do processo recuperação judicial envolvendo a executada, apresentado cópias das sentenças/acórdãos pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, regularize o i. patrono subscrito da peça de ID 149145811 a representação processual, apresentando instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando poderes, sob pena de ineficácia do ato. Nesta sede, a executada, ora agravante, defende estar prescrita a pretensão executória, porque “a ação transitou em julgado em 22/02/2010 e o Exequente tivera ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens da Executada, em 02/08/2010”. Ressalta que “a ação fora julgada à luz do Código Civil, razão o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do mesmo códex legal”, bem como que “nos moldes da Súmula no 150/STF e do novel art. 206-A, do CC, o prazo prescricional, inclusive intercorrente, para a fase executiva é o mesmo da fase cognitiva, de modo que a pretensão executiva autoral encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente desde 02/08/2013”. Acrescenta que “mutatis mutandis, mesmo que se admitisse a suspensão do feito para os fins de suspensão também do prazo prescricional FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, VALE DIZER), o que se admite apenas ad argumentantum tantum, ainda assim prescrita a pretensão executiva. Isto porque, o próprio juízo consignara que houvera mais de uma suspensão, sendo a última, contudo, não sendo possível de interromper ou suspender o prazo prescricional.” Ao final, pede o seguinte: a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão do feito, até ulterior julgamento deste recurso; b) a intimação da Agravada para, caso queira, apresentar contraminuta ao presente recurso; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a r. decisão ora agravada e, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória, extinguir o feito, nos moldes do art. 487, II e 921, Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44589417). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em que pese o esforço da agravante, o decisum agravado não tem natureza jurídica de decisão interlocutória, na medida em que, segundo exige o art. 203, § 2o, do CPC, não tem conteúdo decisório. Na verdade, conforme consta de sua literalidade, referido pronunciamento judicial equivale a um despacho, porquanto se adéqua os termos do art. 203, § 3o, do CPC. Com base no conteúdo do ato impugnado, o d. Juízo a quo não se pronunciou quanto à ocorrência, ou não, da prescrição, tendo se limitado determinar a intimação das partes para esclarecer “o desfecho do processo recuperação judicial envolvendo a executada” e da agravante para regularizar a “representação processual, apresentando instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando poderes, sob pena de ineficácia do ato”. Portanto, não sendo o ato impugnado uma decisão interlocutória, aplica-se a regra do art. 1.001, do CPC, segundo a qual “dos despachos não cabe recurso”. Em situação semelhante, esta Corte também concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, quando a pretensão recursal questiona, em verdade, ato judicial sem conteúdo decisório: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa via Bacenjud e não ter a Magistrada se pronunciado sobre a questão na decisão e apenas fez referência ao decisum anterior. Portanto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. 2 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea "b"). (...). (Acórdão 1284377, 07052760420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. No mesmo sentido, reconhecendo a irrecorribilidade dos despachos, é a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifos nossos. Nesse contexto, não há conteúdo decisório sobre o ato judicial impugnado neste recurso, de modo que, circunstância que inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que se limitou a determinar o cumprimento de decisão anteriormente proferida, contra a qual a parte não interpôs o devido recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 1.001, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora